Tribunal: TJDFT
Processo: 0742381-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0742381-39.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARIA PRADO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSE MARIA PRADO contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença n. 0719473-36.2022.8.07.0018, promovido por DISTRITO FEDERAL em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 247575629, origem), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado. Homologou os cálculos apresentados pelo exequente e determinou: (a) a transferência do valor parcial depositado (R$ 2.426,23 – dois mil quatrocentos e vinte e seis reais e vinte e três centavos) ao Fundo da Procuradoria-Geral do DF (PRÓ-JURÍDICO); (b) a incidência das penalidades do art. 523, §§1o e 2o, do CPC sobre o valor remanescente; (c) a intimação do Distrito Federal para, em dez dias, apresentar planilha atualizada, acrescida da multa de 10% e honorários de 10% sobre a diferença entre o valor devido e o montante já depositado. Opostos embargos de declaração pelo devedor (ID 248729336), foram rejeitados pelo juízo de primeiro grau (ID 248766689). Em suas razões de recorrer, o agravante sustenta que o Distrito Federal não possui legitimidade para executar honorários sucumbenciais, por se tratar de verba de natureza privada pertencente aos procuradores, o que torna indevida a utilização do aparato estatal em benefício particular. Aduz que a decisão agravada incorreu em contradição ao reconhecer a titularidade privada da verba e, simultaneamente, assegurar isenção de custas ao ente público. Argumenta, ainda, que o art. 82, §3o, do CPC, introduzido pela Lei no 15.109/2025, é inconstitucional por vício formal, diante da iniciativa reservada ao Poder Judiciário, e material, por violar o princípio da isonomia. Defende, ademais, a ocorrência de excesso de execução, pois a Selic não poderia ter sido aplicada retroativamente, devendo a atualização observar os índices oficiais do TJDFT até junho de 2024 e incidir a Selic apenas a partir de julho de 2024. Assevera que a probabilidade do direito está calcada na titularidade privada dos honorários de sucumbência e na inconstitucionalidade da norma invocada, além do excesso de execução verificado nos cálculos. Já o risco de dano irreparável ou de difícil reparação está fundamentado na possibilidade de expedição de alvará de levantamento da quantia caucionada, o que ocasionaria prejuízo irreversível ao recorrente. Com esses argumentos, pleiteia, em cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de sobrestar eventual levantamento de valores. No mérito, postula o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, acolhendo integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença ou, sucessivamente, condicionando o recebimento da inicial ao recolhimento das custas, com declaração de inconstitucionalidade do art. 82, §3o, do CPC. Comprovante de recolhimento do preparo recursal acostado no ID 76861660. Esta Relatoria, por meio da decisão de ID 76979158, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. O d. Juízo de origem encaminhou ofício, comunicando a prolação de sentença (IDs 77256155 e 77256156). É o relatório. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator (n)ão conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Constata-se que houve prolação de sentença nos autos originários (ID 252173359), no dia 03/10/2025, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau resolveu o processo, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Nessa perspectiva, tem-se que a prolação de sentença no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão agravada. Perfilhando o mesmo entendimento, trago à colação precedentes desta egrégia Corte: Acórdão 1879303, 07090024420248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 26/6/2024; Acórdão 1878358, 07509795020238070000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 25/6/2024; Acórdão 1873832, 07330691020238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/6/2024, publicado no DJE: 18/6/2024. Portanto, o provimento jurisdicional que resolveu o processo originário torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse em relação à pretensão de acolhimento integral da impugnação ao cumprimento de sentença. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 10 de outubro de 2025 às 16:56:42. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora